Tribunal: TJMT
Processo: 1014038-11.2023.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014038-11.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLEY APARECIDO DA SILVA - CPF: 059.881.561-93 (APELADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS MORATÓRIOS. CLÁUSULA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. “REMUNERAÇÃO ACUMULADA”. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS.

LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1
Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução, reconheceu parcialmente a abusividade de encargos previstos em cédula de crédito bancário, limitando os juros moratórios a 1% ao mês e determinando a redistribuição proporcional dos ônus
sucumbenciais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a

validade da
cláusula contratual que prevê encargos moratórios
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de clareza na cláusula contratual compromete o dever de informação e transparência, autorizando o controle judicial do conteúdo obrigacional.

4. A limitação dos juros moratórios a 1% ao mês impõe-se diante da ausência de previsão legal específica e da orientação consolidada do STJ.

5. A cumulação de encargos remuneratórios e moratórios, sob a rubrica de “remuneração acumulada”, configura cobrança indevida de comissão de permanência.

6. A abusividade da cláusula decorre da violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual, legitimando a revisão judicial.

7. A sucumbência recíproca foi corretamente reconhecida, diante da procedência parcial dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de discriminação clara dos encargos moratórios em cédula de crédito bancário autoriza a limitação dos juros de mora a 1% ao mês.

2. É vedada a cumulação de encargos remuneratórios e moratórios, por configurar comissão de permanência disfarçada.

3. A ausência de transparência contratual dispensa a demonstração técnica do excesso para fins de controle judicial.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
ars
. 85, § 11, e 86; CDC,
arts
. 6º, IV, e 51, IV; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 379;

STJ, Súmula nº 472;

TJMT, Apelação nº 0004227-59.2018.8.11.0086, Rel. Des. Nilza Maria
Pôssas
de

Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2022;

STJ,
AgInt
no REsp 1.578.553/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 21.02.2017;

STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Cooperativa De Crédito Sicredi Sudoeste
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
em
embargos à execução opostos por Wesley Aparecido da Silva
,
que
parcialmente procedentes os embargos, para limitar os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês, determinando a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

A apelante
sustenta, em síntese, que a
a
limitação dos juros moratórios foi imposta de forma genérica, sem a devida análise das cláusulas contratuais e da estrutura do título executivo. Defende que a Cédula de Crédito Bancário possui regime jurídico próprio, dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, não podendo ser alterado sem demonstração concreta de abusividade.

Alega, ainda, que não houve comprovação técnica do alegado excesso pelo embargante, inexistindo memória de cálculo apta a evidenciar eventual irregularidade nos encargos cobrados. Sustenta, por fim, a incorreta distribuição da sucumbência, requerendo a reforma da sentença para afastar a limitação dos juros moratórios e adequar os ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câ
mara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram, em 22/11/2021, operação de crédito na modalidade de Capital de Giro / Crédito Comercial (Cédula de Crédito Bancário nº C12136106-0), pela qual foi contratado o valor total de R$ 39.011,36, correspondente ao montante líquido solicitado de R$ 21.613,00, acrescido de encargos tributários (IOF) e encargos financeiros que totalizam R$ 17.398,36.

O contrato foi pactuado para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.059,06, incidindo juros remuneratórios de 3,46% ao mês (50,41% ao ano), com Custo Efetivo Total (CET) de 56,64% ao ano, conforme demonstrado no Quadro Resumo e nas cláusulas financeiras da operação.

No caso em análise, a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes prevê expressamente, em sua cláusula de "ENCARGOS MORATÓRIOS"(página
6
do instrumento), a incidência dos seguintes encargos em caso de atraso no pagamento:

ENCARGOS MORATÓRIOS

[...]

A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no período, com juros anuais efetivo [...]
d
e
68,810812
% (
SESSENTA E OITO VÍRGULA OITOENTO E DEZ MIL, OITOCENTOS E DOZE MILHONÉSIMOS POR CENTO
)

[...]Multa Moratória de 2% (dois por cento)
incidente
sobre o débito total apurado.[...] (Processo Judicial Eletrônico n°
1038031-20.2022.8.11.0002
, Id.
105273348
)

Verifica-se que referida cláusula de fato abrange os juros remuneratórios e os moratórios, não discriminando a porcentagem da incidência de cada encargo para se chegar ao percentual total de juros anuais efetivos, nem esclarecendo a metodologia de cálculo, limitando-se a mencionar o termo “remuneração acumulada”.

Assim, considerando que o inciso I do § 1º do art. 28 da Lei n.º 10.931/2004 não traz qual a taxa de juros moratórios aplicável sobre o débito nas Cédulas de Crédito Bancário,
impõe-se a limitação dos juros moratórios ao patamar de 1% ao mês
, nos termos da Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês.” (Súmula 379/STJ)

Este é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –JUROS DE MORA – ILEGALIDADE EVIDENCIADO - LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS - SÚMULA 379 DO STJ - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO O fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa é de ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (caput do
art
.
86 do CPC). Estando a sentença recorrida em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(TJ-MT 00042275920188110086 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

Além disso, a redação contratual que mantém a remuneração acumulada após o vencimento acaba por perpetuar a cobrança de juros remuneratórios no período de mora, ensejando a cumulação de encargos de natureza diversa
,
remuneratória e moratória
,
com o mesmo fato gerador (inadimplemento).

Tal prática configura a cobrança disfarçada de comissão de permanência, expressamente vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 472/STJ, que dispõe:

A cobrança de comissão de permanência, que engloba juros remuneratórios, moratórios e multa, é vedada em cumulação com quaisquer desses encargos.

Assim, a cláusula contratual em exame revela-se abusiva, pois impõe ao consumidor encargos cumulativos que excedem o razoável, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (
arts
. 6º, IV, e 51, IV, do CDC).

Dessa forma, impõe-
se a manutenção da sentença que afastou a cum
ulação dos encargos remuneratórios e moratórios, com a consequente limitação dos juros moratórios ao patamar máximo de 1% ao mês, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e adotada reiteradamente por este Tribunal de Justiça.

No tocante à alegação de ausência de prova do excesso, igualmente não assiste razão à apelante, uma vez que a própria estrutura contratual evidencia a ausência de clareza na estipulação dos encargos, o que, por si só, autoriza o controle judicial, independentemente de demonstração aritmética exaustiva pelo devedor.

Por fim, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, verifica-se que a sentença observou corretamente o disposto no art. 86 do Código de Processo Civil, diante da sucumbência recíproca, não havendo falar em reforma.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoram-se os honorários advocatícios em grau recursal em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como
voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026